Tribunal: TJES
Processo: 5018676-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018676-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GIRLENE ARAUJO GOMES FOLLY
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018676-30.2025.8.08.0035

ORIGEM:
J
uízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
GIRLENE ARAUJO GOMES FOLLY

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PROFESSORA COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO-BASE EM DESACORDO COM O PISO EM PARTE DOS MESES INDICADOS. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS EM JANEIRO A JUNHO DE 2022 E JANEIRO DE 2024. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS EM SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023 E FEVEREIRO A ABRIL DE 2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar à Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela Requerente e aquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 a 2024, nos meses pagos a menor. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, ora Recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município, postulando: (i) enquadramento salarial de acordo com o piso nacional do magistério (Lei 11.738/2008), proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais; e (ii) reajuste do vencimento-base, com reflexos nas progressões funcionais, alegando que o “salário base” utilizado pelo ente público está abaixo do piso, viciando toda a tabela de progressão, e que as progressões por mérito e tempo de serviço incidem sobre esse valor inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se subsiste, ou não, a condenação do Município ao pagamento de diferenças entre o vencimento-base da autora e o piso nacional do magistério, nos períodos de 2022 (janeiro a junho), 2023 (setembro a novembro) e 2024 (janeiro a abril).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida.

(5). No caso, a sentença, a partir de quadro comparativo entre piso nacional para 40h, piso proporcional para 25h e vencimento efetivo da autora, concluiu que, nos anos de 2022 (janeiro a junho), 2023 (setembro a novembro) e 2024 (janeiro a abril), o vencimento-base foi inicialmente pago em valor inferior ao piso, razão pela qual reconheceu diferenças devidas. Ocorre que, em grau recursal, verifica-se que, em parte desses períodos, houve complementação específica do piso ou situação remuneratória que fez com que o valor devido fosse alcançado, afastando a existência de diferenças.

(6). As fichas financeiras evidenciam que, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 e de fevereiro a abril de 2024, foi paga complementação do piso do magistério em rubricas próprias, de modo que, somados o vencimento-base e a referida complementação, o valor total da parcela básica vinculada ao cargo atinge o piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas semanais. Nessas hipóteses, não há diferença residual entre o piso proporcional e o valor efetivamente garantido à professora sobre o vencimento-base, razão pela qual não subsiste condenação ao pagamento de diferenças nesses meses.

(7). Contudo, permanece demonstrado que, de janeiro a junho de 2022 e em janeiro de 2024, o vencimento-base da Autora ficou aquém do piso nacional proporcional, mesmo consideradas as rubricas constantes das fichas financeiras, inexistindo complementação suficiente para atingir o patamar mínimo legal. Nesses períodos, a condenação imposta pelo juízo de origem, consistente no pagamento da diferença entre o piso nacional (proporcional) e o vencimento-base recebido, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
excluir da condenação os períodos de setembro a novembro de 2023 e de fevereiro a abril de 2024
, reconhecendo a regularidade dos pagamentos efetuados nesses meses em relação ao piso nacional proporcional;
mantém-se a condenação do Município ao pagamento das diferenças entre o vencimento-base da autora e o piso nacional do magistério, proporcional à jornada de 25 horas semanais, relativamente aos meses de janeiro a junho de 2022 e janeiro de 2024
, nos termos definidos na sentença.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e reconhecido como constitucional pelo STF, deve ser observado como vencimento básico, proporcional à jornada de trabalho. 2. Demonstrado, pelas fichas financeiras, que em determinados meses (setembro a novembro de 2023 e fevereiro a abril de 2024) o vencimento-base, acrescido de complementação específica do piso, atingiu o valor mínimo devido, inexiste diferença a ser paga nesses períodos. 3. Persistindo, porém, vencimento-base inferior ao piso nacional proporcional em outros meses (janeiro a junho de 2022 e janeiro de 2024), subsiste o dever do ente público de pagar as diferenças, com os consectários legais correspondentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)